Tribunal: TJSP
Processo: 2312350-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de empréstimo consignado. Alegação de fraude. Decisão recorrida que reconheceu a responsabilidade do INSS e determinou sua inclusão no polo passivo da ação. Inexistência de hipótese de litisconsórcio. Fundamento da ação que se justifica apenas em face da instituição financeira. INSS atua apenas como agente operacional dos descontos. Competência da Justiça

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de empréstimo consignado. Alegação de fraude. Decisão recorrida que reconheceu a responsabilidade do INSS e determinou sua inclusão no polo passivo da ação. Inexistência de hipótese de litisconsórcio. Fundamento da ação que se justifica apenas em face da instituição financeira. INSS atua apenas como agente operacional dos descontos. Competência da Justiça Estadual para o processamento do feito. Precedentes desta Corte. Recurso provido.